Tribunal: TJDFT
Processo: 0729041-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO. PROPRIEDADE DO VEÍCULO. REGISTRO. TERCEIRO. ALHEIO. PROCESSO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face de sentença, por meio da qual indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil, diante da ausência do cumprimento da emenda à petição inicial.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão em verificar a documentação necessária para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
III. Razões de decidir
3. A ação de busca e apreensão é um meio processual conferido ao credor fiduciário para retomar o bem dado em garantia quando comprovadamente inadimplente o devedor, estando regida, no caso dos autos, pelo Decreto-Lei n. o 911/69.
4. O registro do bem em nome de terceira pessoa, estranha à lide, objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei n.o 911/69, e a inércia da parte ao comando de emendar a inicial para prestar esclarecimentos e/ou juntar documentos para o correto processamento da ação, impedem o desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes TJDFT.
5. É inviável o processamento da ação de busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito, quando a documentação do veículo objeto da ação está em nome de terceiro estranho à lide, porquanto os eventuais efeitos de uma sentença de procedência teriam o potencial para atingir aquele terceiro que não participou da relação jurídico-processual.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. o 911/69, artigos 28 e 29 da Lei 10.931/2004,
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1419744.